Tribunal: TJDFT
Processo: 0701816-36.2021.8.07.0012
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TRANSAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. POSSIBILIDADE. PRAZO ENCERRADO. OBRIGAÇÃO NÃO CUMPRIDA. CURSO PROCESSUAL. RETOMADA.
1. A transação com pedido de suspensão do processo deve ser homologada judicialmente com a ordem de adiamento da extinção do feito até a quitação da dívida, se houver convenção nesse sentido entre as partes.
2. Encerrado o prazo sem cumprimento do acordo, o processo retomará o seu curso.
3. Deu-se provimento ao recurso.